Tribunal: TJPA
Processo: 0002223-10.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002223-10.2017.8.14.0051

APELANTE: BANCO FIBRA SA

APELADO: EDUVALDO GOMES DE SOUSA, JOSE EDIVALDO GOMES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0002223-10.2017.8.14.0051

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

EMBARGANTE: BANCO FIBRA S.A.

EMBARGADOS: JOSÉ EDIVALDO GOMES DE SOUSA E EDUVALDO GOMES DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO INDEPENDENTE DE CONTRARRAZÕES. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO FIBRA S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que conheceu da Apelação Cível e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença e majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação. O embargante alega (i) contradição na majoração dos honorários recursais, sob o fundamento de ausência de contrarrazões, e (ii) omissão quanto à inexistência de provas do dano moral, buscando a rediscussão da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição na majoração dos honorários advocatícios recursais quando não apresentadas contrarrazões pela parte apelada; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das provas do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 11, do CPC impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando do desprovimento do recurso, considerando o trabalho adicional em grau recursal, independentemente da apresentação de contrarrazões.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários recursais decorre da sucumbência em grau recursal e da manutenção da decisão recorrida, não se condicionando à atuação formal da parte vencedora.

5.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a configuração do dano moral, reconhecendo a falha na prestação do serviço consistente na ausência de baixa do gravame junto ao órgão de trânsito após a quitação do débito, circunstância apta a caracterizar o abalo moral indenizável.

6.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito ou reavaliação das provas.

7.

A inexistência de vício no acórdão inviabiliza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC é devida quando o recurso é integralmente desprovido, independentemente da apresentação de contrarrazões. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO FIBRA S.A.
contra o acórdão (ID 20311020) proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu da Apelação Cível e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença e majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A parte embargante sustenta, em síntese: a)
contradição
no acórdão, ao majorar os honorários advocatícios, sob o argumento de que não teriam sido apresentadas contrarrazões pela parte apelada; b)
omissão
quanto à ausência de provas do dano moral, pretendendo a rediscussão do mérito da condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos são tempestivos, razão pela qual devem ser conhecidos.

1. Da alegada contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios

Sem razão o embargante.

A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal encontra expressa previsão no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários recursais independe da apresentação de contrarrazões, sendo suficiente a atuação da parte vencedora em grau recursal ou, ainda, a simples manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido, o STJ firmou entendimento de que:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. § 1º DO ART. 1.021 DO CPC. SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS QUANDO AUSENTE PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. (...).
2. A majoração dos honorários é cabível ainda que não haja provocação da parte contrária, pois trata-se de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida.
3. Agravo Interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2318024 BA 2023/0081056-2, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL A QUO. ADEQUAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE TRABALHO ADICIONAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3
.
Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"é cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais (art. 85, § 11, do CPC), impondo-se a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independentemente de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões
." (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2399731 RJ 2023/0215770-6, Relator: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2024)

O
TJPA
adota o mesmo posicionamento, reconhecendo que a sucumbência recursal decorre do desprovimento do recurso, e não da comprovação de atuação formal da parte vencedora. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADVERSO. MAJORAÇÃO DEVIDA. I. CASO EM EXAME
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante da manutenção da distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais, impõe-se a majoração da verba honorária, em razão do desprovimento do recurso da parte adversa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando houver desprovimento do recurso interposto pela parte vencida,
considerando o trabalho adicional do advogado em grau recursal
.
(...).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos parcialmente acolhidos, sem reconhecimento de omissão, apenas para majorar os honorários sucumbenciais.
Tese de julgamento
:
A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC é devida mesmo em caso de sucumbência recíproca, quando o recurso da parte adversa for integralmente desprovido.
(...). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838661-86.2021.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/07/2025 )

No caso concreto, o recurso de apelação foi integralmente desprovido, circunstância que autoriza, por si só, a majoração dos honorários advocatícios, inexistindo qualquer contradição no julgado.

2. Da alegada omissão quanto à ausência de provas do dano moral

Também não procede a insurgência.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a configuração do dano moral, reconhecendo a falha na prestação do serviço consistente na ausência de baixa do gravame junto ao órgão de trânsito após a quitação do débito, circunstância suficiente para caracterizar o abalo moral indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

A pretensão da parte embargante, sob o rótulo de omissão, visa rediscutir o mérito da controvérsia, o que não se admite em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos declaratórios não constituem via adequada para reapreciação da prova ou modificação do entendimento adotado pelo colegiado, salvo hipóteses excepcionais de erro material, obscuridade, contradição interna ou omissão efetiva — o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a
omissão
que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição
, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade
existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3
. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Portanto, em análise aos autos, verifica-se inexistente qualquer omissão ou vício a ser sanado, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a falha na prestação do serviço, o nexo causal e a configuração do dano moral, não havendo qualquer ponto controvertido deixado à apreciação do Colegiado.

3. Ausência de efeitos infringentes

Não constatados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inviável a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, devendo ser mantido o acórdão tal como proferido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 02/03/2026